Tribunal: TJSP
Processo: 0065560-23.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Melhoria dos exercícios de 1995 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos de IPTU dos exercícios de 1997 a 2000 e Contribuição de Melhoria do exercício de 1995 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos de IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Melhoria dos exercícios de 1995 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos de IPTU dos exercícios de 1997 a 2000 e Contribuição de Melhoria do exercício de 1995 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos de IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.